Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-05.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001281-05.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO BRASIL - CASSI, são
apelados HÉLIO BONILHA GONÇALVES e CLAUDETE VIEIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001281-05.2019.8.26.0326
APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BRANCO DO
BRASIL - CASSI
APELADOS: HÉLIO BONILHA GONÇALVES E CLAUDETE VIEIRA
GONÇALVES
COMARCA: LUCÉLIA
JUIZ: ANDRÉ GUSTAVO LIVONESI
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29506
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA -
PACTO FIRMADO ANTES DA LEI REGEDORA –
CONTRATO NÃO ADAPTADO – ABUSIVIDADE –
PERCENTUAIS
NÃO
PREVISTOS
NO
PACTO
E
DESARRAZOADOS – INEXISTÊNCIA DE CÁLCULOS
ATUARIAIS – REPETITIVO No 1.568.244/RJ DO STJ –
SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que
houve por procedente em parte Ação Ordinária, com declarar nula a cláusula de reajuste
por faixa etária, mandar ao recálculo das mensalidades, com expurgo dos aumentos
realizados desde 2009, devolução dos valores pagos a mais, de maneira simples, e
limitado a três anos antes do ajuizamento do feito; rija no fundamento da falta de
informação no pacto, inexistente prova de que os percentuais estejam em consonância
com os parâmetros fixados pelo CNSP, à época da contratação, abusivos os reajustes,
inviável o afastamento dos reajustes anuais e inexistente dano moral.
Insurge-se a Requerida, com insistir na impossibilidade de aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CDC, da Lei Regedora e do Estatuto do Idosos, antigo o pacto, necessária a
observância das cláusulas previstas na avença, inexistente abusividade ou ilegalidade,
sabendo de antemão o Recorrida da existência dos reajustes pro faixa etária.
Recurso bem processado. Respondido.
É o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
integral confirmação a sédula decisão a quo, que exata solução deu à lide.
É que o E. Superior Tribunal de Justiça firmou tese no REsp
1.568.244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “o
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança
de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso ”.
Ainda restou consignado que: “(iii) respeito às normas expedidas
pelos órgãos governamentais: a) no tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no
9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Deverasmente, embora se cuide de ajuste de 1997 e não adaptado à
Lei 9.656/98, hialina a abusividade da cláusula 19 (fls. 55); isso porque, não existe no
pacto qualquer previsão das faixas etárias em que incidente o aumento tampouco os
percentuais com serem praticados - inviável que se adote a tabela enviada por
notificação ao beneficiário, pois que necessário que se encontre prevista claramente no
pacto celebrado entre as partes, o que não ocorreu na hipótese. Vê-se, portanto, que tais
aumentos vão de encontro ao afirmado no item III do repetitivo: “não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso” e também, com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à validade formal prevista na Súmula Normativa no3/2001 da ANS.
Não trouxe a Operadora aos autos qualquer estudo que demonstre a
necessidade de tais aumentos cumulativos, e não pugnando por produção de mais
provas – não comprovada, assim, a base atuarial idônea para tais reajustes.
Alfim, correto o entendimento esposado em Primeiro Grau, violando
os aumentos a boa-fé objetiva, onerando em demasia o segurado idoso. Assim, ante a
natureza discriminatória e falta de base atuarial, impõe-se o reconhecimento da
abusividade e, consequentemente, nulidade da cláusula 19 do pacto, devendo a
Operadora restituir os valores pagos a mais, da forma determinada na R. sentença.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício, para a mantença da R. sentença, por todos seus
fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a honorária em favor
da parte Autora para 12% do valor condenatório, à luz do §11, do Art. 85 do Código de
Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica